Tribunal: STF
Processo: ARE 1341511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS (ART. 121, §2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PARCIAL PROVIMENTO DA PRONÚNCIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSOS DA DEFESA DE L. F. E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    APELO DEFENSIVO, PLEITEADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS, POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE INDICAM QUE FORAM SURPREENDIDAS PELO APELANTE QUE, DE INOPINO, REALIZOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO, OS QUAIS OCASIONARAM AS LESÕES CORPORAIS DESCRITAS NOS LAUDOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA.



    PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, PLEITO PELO AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO COMETIDO CONTRA A VÍTIMA E. V.. IMPOSSIBILIDADE. OFENDIDO QUE RESTOU INCAPACITADO PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS EM RAZÃO DAS LESÕES SOFRIDAS, ALÉM DE TER FICADO COM UM PROJETIL ALOJADO EM SEU CORPO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA.



    ETAPA INTERMEDIÁRIA. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. APELANTE QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITUOSA. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL OU JUDICIAL



    TERCEIRA FASE. PLEITO PARA APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO. NÃO ACOLHIMENTO. APELANTE QUE EFETUA DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA DUAS VÍTIMAS DISTINTAS. SITUAÇÃO CONCRETA QUE DEMONSTRA A PRESENÇA DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS. SOMATÓRIA DAS REPRIMENDAS MANTIDA.



    PRETENDIDO ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA REPRIMENDA QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DO SEMIABERTO.



    RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, PLEITO DE ANULAÇÃO PARCIAL DA DELIBERAÇÃO PLENÁRIA, EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À ABSOLVIÇÃO DO RÉU G. E. V.. ACOLHIMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. TESE DEFENSIVA ÚNICA DE NEGATIVA DE AUTORIA RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS, CONTUDO, AO QUESITO GENÉRICO (OBRIGATÓRIO). ABSOLVIÇÃO QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA EM QUALQUER TESE DA DEFESA. CONTRADIÇÃO ENTRE O AFASTAMENTO DA ÚNICA TESE DEFENSIVA E A SUBSEQUENTE ABSOLVIÇÃO QUE DEMANDA A SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES.



    RECURSO DA DEFESA DE L. F. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente